Tribunal: TCU
Processo: 021.382/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Pensão Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pensão Civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à alteração da pensão civil de André Roberto Rocha Gonçalves, negando-lhe o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar a devolução das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. dê ciência ao interessado do inteiro teor deste Acórdão, alertando-o no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Departamento da Polícia Rodoviária Federal; 9.5. determinar à AudPessoal que: 9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.3 deste aresto; 9.5.2. arquive os autos.